Tribunal: TJPA
Processo: 0809315-47.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809315-47.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

SUSCITADO: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em face do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se os fatos narrados configuram hipótese de incidência da Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar o feito é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou do Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da Lei nº 11.340/2006 não decorre automaticamente da condição feminina da vítima, da existência de vínculo familiar indireto ou da convivência em ambiente familiar ampliado, sendo indispensável que os fatos estejam inseridos em contexto de violência doméstica, familiar ou íntima de afeto baseada no gênero.

4.

A narrativa constante dos autos revela conflito lateral entre familiares residentes em imóveis distintos, marcado por som alto, televisão em volume elevado, gritaria, palavras de baixo calão e perturbação da tranquilidade, sem descrição mínima de ameaça direta, perseguição, controle, dominação ou violência praticada contra a mulher em razão do gênero.

5.

A aplicação do art. 40-A, não conduz ao deslocamento automático da competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, pois ausente a premissa normativa essencial: a configuração de situação prevista no art. 5º da Lei Maria da Penha.

6.

Não caracterizada hipótese de incidência da Lei nº 11.340/2006, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito conhecido e improcedente.

Tese de julgamento:
“1. O art. 40-A da Lei nº 11.340/2006 não dispensa o enquadramento dos fatos em uma das hipóteses previstas no art. 5º da Lei Maria da Penha, apenas afastando a exigência de motivação específica dos atos de violência ou de condição particular do ofensor ou da ofendida. 2. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige a demonstração mínima de violência praticada contra mulher no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto. 3. Conflitos laterais entre familiares residentes em casas distintas, sem ameaça direta, controle, dominação ou violência baseada no gênero contra a requerente, não atraem a incidência da Lei nº 11.340/2006.”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0800469-41.2026.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 12.05.2026; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0815951-63.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 12.05.2026; TJMG, Conflito de Jurisdição nº 3429708-68.2025.8.13.0000, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na
conformidade
da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do conflito negativo de jurisdição e declara-lo improcedente, para declarar competente
o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida]

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém em face do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, nos autos do procedimento de medidas protetivas de urgência requerido por Francisca Romana Pereira da Silva em desfavor de Leandro Ribeiro da Silva, Robson Leandro da Silva e Silva e Rickelme Matheus da Silva Silva.

O Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém declinou da competência, determinando a remessa do feito a uma das Varas do Juizado Especial Criminal, sob o fundamento de que o fato não se enquadra nos casos previstos pelo art. 5°, da Lei n°. 11.340/06 (ID 35434371).

Redistribuídos os autos à 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, o Juízo suscitante instaurou o presente conflito negativo de jurisdição, acolhendo manifestação ministerial no sentido de que a competência seria da vara especializada, nos termos do art. 40-A da Lei nº 11.340/2006.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, a fim de que fosse declarada a competência do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito negativo de jurisdição.

No caso em exame, cuida-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém e o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, objetivando definir a competência para processar e julgar o feito.

Consta no boletim de ocorrência policial, em síntese que:

“a requerente compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, narrando conflitos envolvendo o companheiro e os filhos de sua sobrinha/irmã, Simone do Socorro Pereira da Silva, todos residentes em uma mesma vila de família, porém em casas distintas. Relatou que sua residência fica parede com parede com a casa de Simone, onde esta reside com o marido e os filhos.

Segundo a narrativa, os requeridos estariam causando desarmonia no ambiente familiar, especialmente em dias de jogos, mediante som alto, televisão em volume elevado, gritaria e palavras de baixo calão, circunstâncias que teriam provocado abalo emocional, estresse e intranquilidade à requerente.

A requerente também informou que, em 22/03/2026, houve desentendimento entre familiares, ocasião em que encontrou seu filho, Roberto Alex Silva, caído em uma vala, após ter sido agredido por Leandro e Rickelme. Diante disso, postulou medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação, contato e frequentação de sua residência (ID 35434369).

Consta dos autos que a requerente compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher narrando conflitos envolvendo seu companheiro e os filhos de sua sobrinha/irmã, Simone do Socorro Pereira da Silva, todos residentes em uma mesma vila de família, em casas distintas, porém contíguas, estando a residência da requerente situada “parede com parede” com a casa de Simone, onde reside com o marido e os filhos.

Todavia, a incidência da Lei nº 11.340/2006 não decorre automaticamente da simples condição feminina da vítima, tampouco da mera existência de parentesco indireto ou convivência em ambiente familiar ampliado. Exige-se que os fatos estejam compreendidos em uma das hipóteses do art. 5º da referida lei, vale dizer, que revelem violência praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto contra a mulher.

Na espécie, embora os envolvidos possuam vínculo de parentesco e residam em uma mesma vila, em casas distintas, os fatos narrados dizem respeito, essencialmente, à perturbação da tranquilidade da requerente por som alto, televisão em volume elevado, gritaria e palavras de baixo calão, bem como à notícia de agressão física supostamente sofrida por seu filho, Roberto Alex Silva, vítima direta do episódio ocorrido em 22/03/2026.

Não há, portanto, descrição mínima de violência praticada contra a requerente em razão de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, mas sim de conflito lateral entre familiares residentes em imóveis distintos.

Sobre o assunto já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça, a “incidência da Lei Maria da Penha exige a presença de violência baseada no gênero, não sendo suficiente a mera existência de relação familiar. Conflitos familiares pontuais, desacompanhados de contexto de dominação ou discriminação de gênero, não atraem a competência da Vara de Violência Doméstica.” (TJPA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0800469-41.2026.8.14.0000 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES. Seção de Direito Penal, j. 12/05/2026).

No mesmo sentido, “a mera existência de vínculo familiar entre as partes não é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, sendo indispensável a demonstração de contexto de violência doméstica ou familiar baseada no gênero” (TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0815951-63.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal, j.2026-05-12).

Além de que, “a alteração introduzida pela Lei nº 14.550/23, ao incluir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, não dispensa o requisito essencial de que o ato se insira nas hipóteses do art. 5º, ou seja, em contexto de violência baseada no gênero” (TJMG. Conflito de Jurisdição:
3429708-68.2025.8.13.0000
, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 14/10/2025).

Destarte, embora a requerente seja pessoa idosa, tal circunstância evidencia possível vulnerabilidade pessoal ou emocional, mas não desloca, automaticamente, a competência para a Vara Especializada.

Outrossim, o sofrimento narrado decorre de desavenças de convivência, ruídos, gritaria e perturbação do sossego em vila familiar, sem indicação de ameaça, constrangimento, humilhação, perseguição, controle, intimidação direta ou conduta reiteradamente dirigida à ofendida enquanto mulher no âmbito protegido pela Lei nº 11.340/2006.

Assim, não estando caracterizada hipótese de incidência da Lei nº 11.340/2006, conheço do conflito e julgo improcendente e, declaro competente o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém para processar e julgar o feito.

É com voto.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2026